Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ROUBO MAJORADO. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. EXAME DE SANIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o laudo médico indique ser o paciente portador de deficiência mental leve, a pretensão da defesa não é ver declarada, de pronto, a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, até porque essa via não é adequada para esse desiderato, buscando por ora a liberdade provisória a fim de que ele possa dar seguimento ao tratamento que precisa.
2. A mera alegação, de melhor assistência à saúde do paciente, não é argumento hábil ao convencimento do magistrado para concessão de liberdade provisória, haja vista que o Estado, nessa hipótese, é obrigado a prestar-lhe a assistência necessária, nos termos do art. 11, II, da Lei de Execução Penal. E diante do histórico narrado pela defesa, certamente o paciente estará melhor assistido intramuros, nesse aspecto.
3. Não bastasse, o relatório emitido por médica neurologista identifica a deficiência mental leve do paciente, como dificuldade de aprendizagem, agitação psicomotora importante e desatenção, não havendo menção à capacidade de entendimento reduzida.
4. Eventual instauração de incidente de insanidade mental do acusado (apenas mencionado pela defesa nesta via) não tem o alcance almejado, pois, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, para realização do exame o acusado deve ser internado em manicômio judiciário, o que, no Distrito Federal, ocorre em Ala de Tratamento Psiquiátrico dentro do próprio estabelecimento prisional.
5. Persistem os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se o periculum libertatis pela gravidade concreta do delito, haja vista que fora praticado juntamente com outros codenunciados, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de propósitos entre si e, com adolescente infrator, em ação audaciosa, com restrição de liberdade de pessoas, em loja de grande circulação.
6. Ademais, em data recente o paciente fora beneficiado com a aplicação de outras medidas cautelares em relação ao delito de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica, descumprindo-as, o que indica não serem suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa.
7. Ordem denegada.